Tribunal: TJBA
Processo: 8073133-84.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073133-84.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
ANA RITA DOS REIS PETRAROLI, PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI

AGRAVADO: ZACARIAS JUSTINIANO SANTOS

Advogado(s)
:
JOSIANE ALEXSANDRA FERREIRA GASPARINI PALMEIRA, DEISEANE FERREIRA MACHADO

A2

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO FORA DO ROL DA ANS. EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. MANUTENÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bradesco Saúde S.A. contra decisão interlocutória da 19ª Vara Cível da Comarca de Salvador que deferiu parcialmente medida liminar para determinar à operadora de saúde que autorizasse e custeasse integralmente, o fornecimento do medicamento Tabrecta 200 mg (Capmatinibe Monoidratado), prescrito para tratamento de câncer de pulmão.

II. Questão em discussão: Discute-se a obrigatoriedade da operadora de plano de saúde custear medicamento não constante no rol da ANS, à luz da excepcionalidade da situação clínica do paciente e da interpretação jurisprudencial e normativa que flexibiliza a taxatividade do rol em casos urgentes e graves.

III. Razões de decidir: Comprovado o diagnóstico de neoplasia de pulmão metastática, com prescrição médica clara sobre a necessidade do medicamento indicado. Embora o rol da ANS seja, em regra, taxativo, admite-se sua flexibilização, conforme jurisprudência do STJ (EREsp 1.886.929/SP e 1.889.704/SP), quando ausente substituto terapêutico, presente comprovação de eficácia, recomendações técnicas e urgência do caso. A negativa da operadora implica risco concreto à saúde e à vida do paciente, idoso e em estágio avançado da doença, sendo legítima a intervenção judicial.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "É legítima a determinação judicial de fornecimento de medicamento fora do rol da ANS quando comprovada a necessidade médica, a urgência do caso, a inexistência de alternativa terapêutica eficaz e a pertinência do tratamento.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8073133-84.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante a BRADESCO SAÚDE S/A e como agravado ZACARIAS JUSTINIANO SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO A ESTE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador(a) de Justiça